Tribunal: TJSP
Processo: 2157312-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual, cumulada com inexigibilidade de débito. Execução dos honorários advocatícios de sucumbência.
O exequente, ora agravado, apresentou documentos que indicam a melhora da situação financeira da agravante, executada. Diante disso, a d. magistrada singular determinou que a agravante apresentasse a sua última declaração de imposto de renda, o que não

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual, cumulada com inexigibilidade de débito. Execução dos honorários advocatícios de sucumbência.
O exequente, ora agravado, apresentou documentos que indicam a melhora da situação financeira da agravante, executada. Diante disso, a d. magistrada singular determinou que a agravante apresentasse a sua última declaração de imposto de renda, o que não foi feito, mesmo após a concessão de dilação de prazo em mais de uma oportunidade. Revogação do benefício mantida.
Recurso improvido.